Tribunal: TJDFT
Processo: 0004900-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. NÃO AMPARADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSTULADO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de outros meios de prova a amparar/corroborar a palavra da vítima, e tendo em vista a negativa de autoria do réu quanto à prática do crime de roubo que lhe fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação.
2. Apelação conhecida e desprovida.